Tribunal: TJES
Processo: 5016476-22.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Água; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-07-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016476-22.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GLORINHA DETTMAN
RECORRIDO: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO
RELATOR(A):
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. ESGOTAMENTO SANITÁRIO. IMÓVEL NÃO CONECTADO À REDE PÚBLICA. UTILIZAÇÃO DE FOSSA SÉPTICA. COBRANÇA DE TARIFA DE DISPONIBILIDADE DE INFRAESTRUTURA. LEGALIDADE. ÔNUS DA INTERLIGAÇÃO AFETO AO PROPRIETÁRIO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

__________

RELATÓRIO/VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a
Resolução TJES n. 12/2020
)

Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei nº 9.099/95.

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por
GLORINHA DETTMAN
contra a sentença proferida no processo, nos seguintes termos:

“(...) 12. Ante o exposto,
julgo improcedente os pedidos formulados na inicial
. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 55, Lei nº 9.099/95).

13. Declaro extinto o processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, inc. I, do CPC. (...)”

Irresignada, a recorrente sustenta a inexigibilidade da tarifa de esgoto, fundamentando sua pretensão na ausência de fruição do serviço ante a falta de interligação do imóvel à rede pública. Argumenta a existência de óbice técnico intransponível para a conexão, consistente na necessidade de intervenção em propriedades de terceiros, o que configuraria onerosidade excessiva incompatível com sua capacidade financeira. Aduz, outrossim, que a cobrança forçada por um serviço não fruído, sob ameaça de interrupção do fornecimento de água, configura ato ilícito ensejador de reparação por danos morais, pugnando, ao fim, pela reforma integral do julgado.

Apesar de regularmente intimada, a recorrida não apresentou contrarrazões.

Em síntese, é o necessário. Passo a decidir.

DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA E ADMISSIBILIDADE

Verifico que o recurso preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.
Defiro
o benefício da assistência judiciária gratuita à recorrente e recebo o recurso em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

DO MÉRITO

No mérito, cinge-se a controvérsia em verificar a licitude da cobrança da tarifa de disponibilidade de esgoto perante unidade consumidora não conectada ao sistema público de esgotamento.

De plano, impende assentar que o exame percuciente dos autos revela o acerto do juízo de origem, cujas razões de decidir guardam perfeita sintonia com a moldura normativa que rege a espécie, não comportando a sentença qualquer reforma.

Com efeito, o artigo 45 da Lei Federal nº 11.445/2007 prescreve a obrigatoriedade de conexão de toda edificação urbana às redes públicas de esgotamento sanitário disponíveis, autorizando a cobrança de tarifa em razão da infraestrutura colocada à disposição do usuário, diretriz esta corroborada pela Resolução nº 12/2017 da Agência de Regulação de Serviços Públicos (ARSP).

No caso vertente, denota-se que o serviço de esgotamento sanitário encontra-se plenamente disponível no logradouro da unidade consumidora, circunstância que atrai a legitimidade da tarifa de disponibilidade. Conclui-se, assim, pela legalidade da cobrança, uma vez que a contraprestação visa remunerar a potencialidade do serviço e a manutenção do sistema público, sendo juridicamente irrelevante a opção da consumidora pelo uso de fossa séptica ou a alegação de custos para a interligação intradomiciliar. Nesse sentido, importante destacar os seguintes julgados:

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO.
Cobrança de disponibilidade de serviço de esgotamento sanitário. Possibilidade. Regulamentação prevista no art. 45 da Lei Federal nº 11.445/2007 – que estabelece as diretrizes nacionais para o saneamento básico - a qual define que o usuário, quando disponibilizada rede pública de esgotamento sanitário, estará sujeito ao pagamento decorrente de disponibilização e da manutenção da infraestrutura.
Previsão legal ratificada pelo Enunciado nº 23 do MP/RS e regulamento dos serviços de água e esgoto da CORSAN, que dispõe que a cobrança da tarifa de disponibilidade é devida quando houver condições técnicas de conexão do imóvel à rede coletora de esgoto. Consumidora responsável por providenciar, por conta própria, a execução e a manutenção da sua rede intradomiciliar, salvo se tratar de imóveis da categoria residencial subsidiada (tarifa social) - a qual não se enquadra a autora. Manutenção da sentença. Recurso desprovido. (JECRS; RInom 5015433-74.2023.8.21.0039; Segunda Turma Recursal Cível; Rel. Juiz Marcio Andre Keppler Fraga; Julg. 04/09/2024; DJERS 10/09/2024).
[Grifei]

DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE TARIFA MÍNIMA. SERVIÇO PÚBLICO DE SANEAMENTO BÁSICO. USO DE POÇO ARTESIANO. DISPONIBILIDADE DA REDE PÚBLICA. COBRANÇA LÍCITA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, ajuizada em face da concessionária Águas do Rio 1 SPE S.A. O autor alegou que seu imóvel é abastecido exclusivamente por poço artesiano, sem ligação à rede pública nem hidrômetro instalado, sendo, ainda assim, alvo de cobranças mensais pela tarifa mínima. Pediu a declaração de inexistência do débito, restituição dos valores pagos e indenização por danos morais. A sentença entendeu ser legítima a cobrança, com base na simples disponibilidade do serviço público de saneamento básico, e julgou improcedentes os pedidos autorais, entendimento mantido em sede recursal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a concessionária pode cobrar tarifa mínima mesmo nos casos em que o imóvel é abastecido exclusivamente por poço artesiano e não há consumo de água da rede pública; e (ii) verificar se estão presentes os pressupostos legais para indenização por danos morais e restituição em dobro dos valores pagos. III. RAZÕES DE DECIDIR
A cobrança da tarifa mínima é legítima quando há disponibilidade da rede pública de saneamento básico, ainda que o imóvel utilize fonte alternativa de abastecimento, como poço artesiano, conforme dispõe o art. 45 da Lei nº 11.445/2007, com a redação dada pela Lei nº 14.026/2020. A ausência de hidrômetro ativo ou de consumo efetivo não impede a exigibilidade da tarifa mínima, pois esta visa custear a manutenção da infraestrutura pública disponível, sendo devida independentemente da utilização do serviço pelo usuário. A utilização de poço artesiano por escolha do consumidor não afasta o dever legal de contribuir para a sustentabilidade econômica do sistema público de abastecimento, cuja universalização é objetivo constitucional e legal.
A prova pericial confirmou a inexistência de ligação ativa e o uso exclusivo de poço, mas não infirmou a regularidade da cobrança, já que a infraestrutura pública estava disponível e apta a atender ao imóvel. Não há nos autos prova de conduta ilícita por parte da concessionária, o que afasta o dever de indenizar e a devolução dos valores pagos, por ausência de má-fé ou cobrança indevida nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.
A sentença está fundamentada em entendimento consolidado do TJERJ e do STJ, segundo os quais é válida a cobrança de tarifa mínima pela mera disponibilidade do serviço público de água e esgoto, ainda que o usuário opte por não utilizá-lo
. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A concessionária de saneamento básico pode cobrar tarifa mínima pela mera disponibilidade da rede pública, ainda que o imóvel seja abastecido exclusivamente por poço artesiano. A ausência de hidrômetro ou de consumo real não impede a cobrança da tarifa mínima, cuja natureza é de custeio da infraestrutura pública. A opção do usuário por fonte alternativa não afasta a incidência da cobrança mínima prevista em lei. Inexistindo prova de ato ilícito ou má-fé, são indevidos pedidos de restituição em dobro ou indenização por danos morais. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.445/2007, arts. 30, IV, e 45, caput e § 4º; CDC, arts. 2º, 3º e 42, parágrafo único; CPC/2015, art. 85, § 11. Jurisprudência relevante citada: TJRJ, Súmulas 84 e 152; TJRJ, , Apelação Cível nº 0806818-66.2024.8.19.0008, Des. Wagner Cinelli de Paula Freitas, j. 23.09.2025. (0805827-54.2022.8.19.0075 - APELAÇÃO. Des(a). MARCIA FERREIRA ALVARENGA - Julgamento: 16/09/2025 - OITAVA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 17ª CÂMARA CÍVEL)). 0813502-48.2023.8.19.0038 - APELAÇÃO. Des(a). LUIZ HENRIQUE OLIVEIRA MARQUES - Julgamento: 14/08/2025 - VIGESIMA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 11ª CÂMARA CÍVEL)). (0806794-63.2022.8.19.0087 - APELAÇÃO. Des(a). VALÉRIA DACHEUX NASCIMENTO - Julgamento: 27/03/2025 - SEXTA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 13ª CÂMARA CÍVEL)
[Grifei]

Sob esse prisma, eventuais dificuldades técnicas para a conexão constituem ônus exclusivo do proprietário, não possuindo o condão de elidir o dever legal de contribuir para o custeio do sistema disponível. Resta configurado, portanto, o exercício regular de direito pela concessionária, o que afasta qualquer pretensão de declaração de inexigibilidade do débito.

Por fim, no que concerne ao pleito indenizatório, a inexistência de falha na prestação do serviço ou de conduta ilícita obsta a configuração da responsabilidade civil. Não se verifica, no caso concreto, qualquer desdobramento fático que atinja a esfera da personalidade da recorrente, tratando-se de cobrança pautada no estrito cumprimento do dever legal e regulamentar.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO PROVIMENTO
, mantendo
in totum
a sentença objurgada por seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95,
ficando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça concedida
.

Jefferson Rodrigues Cravinho

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
a projeto de voto elaborado pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)